Tribunal: TJES
Processo: 0001633-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001633-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NOBIO LIMA CABRAL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, § 1º, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia a revogação da prisão cautelar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta acerca da necessidade da medida extrema; (ii) estabelecer se a alegada ilegalidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial, nas circunstâncias do caso, seria apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal passível de correção pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além da necessidade e adequação da medida cautelar.

4. A decisão que converteu a prisão em preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, destacando o envolvimento do paciente com receptação qualificada de fios de cobre subtraídos, a utilização de sua estrutura empresarial para ocultação e queima do material, e a apreensão de armas de fogo e munições não registradas em seu sítio, elementos que evidenciam risco à ordem pública.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do crime e no modus operandi da conduta, sendo a medida idônea para resguardar a ordem pública. Precedentes.

6. As alegações de ilegalidade da busca e apreensão não podem ser examinadas pela via estreita do Habeas Corpus, por demandarem análise aprofundada de provas, cabendo ao juízo natural da causa a devida apuração no contraditório judicial.

7. O paciente franqueou a entrada dos policiais, conforme boletim de ocorrência, afastando, neste momento processual, presunção de ilegalidade na diligência policial.

8. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta e os elementos indiciários indicam risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

2. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando esta estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 949.810/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2024; TJES, HCCrim 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001633-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: NOBIO LIMA CABRAL

AUT. COATORA: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NOBIO LIMA CABRAL

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo Plantonista da Audiência de Custódia de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, § 1º do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se em suposto mandado de busca e apreensão que não existe nos autos;
(ii)
estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP;
(iv)
o paciente é primário, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e trabalho lícito; e
(v)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente e adequada ao caso concreto, não se justificando a manutenção da medida extrema.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de Plantão Judiciário, conforme decisão acostada no ID 14464793.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14712320, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Por sua vez, os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, §1º, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A propósito, consta da denúncia (ID 72057660 do processo referência):

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 25 de junho de 2025, por volta das 13 horas, nas dependências do galpão da Indústria de de fios “Luzano”, situada à Rua Elias Tomas, nº 310, Bairro Boa Vista II, neste município, indivíduos identificados tão somente como “Leonardo de Tal” e “Daniel de Tal”, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, fios de cobre, avaliados em aproximadamente R$ 500.000.00 reais, conforme consta do BU nº 58427389 (ID 72053791).

Consta dos autos que, na tarde de 26 de junho de 2025, Policiais Civis ao receberem informações acerca do roubo ocorrido na empresa “Luzano”, dirigiram-se até o local, e após visualizarem nas imagens de videomonitoramento o caminhão utilizado para o transporte da mercadoria produto de roubo, acessaram as imagens do cerco inteligente da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo e constataram que a placa do caminhão era “MPP-SE80” e que seu proprietário seria a pessoa de Jomar Moreira Neto.

Tem-se que, Jomar informou aos Policiais Civis que trabalha com frete, tendo o denunciando Nóbio Lima Cabral o contratado para transportar uma mercadoria que estava na empresa “Luzano”, situada à Rua Elias Tomas, nº 310, Bairro Boa Vista II, neste município, e a levasse até seu sítio situado em Itaiobaia, na Zona Rural de Serra/ES.

Com base nas informações recebidas, Policiais Civis dirigiram-se até a residência de Nóbio, situada à Rua Florêncio da Conceição, nº 268, no Bairro Santo Antônio, também neste município da Serra, e ao indagarem Nóbio acerca do roubo de fios de cobre na “Luzano”, o denunciando informou que uma pessoa conhecida como “Alemão” (Leonardo) havia pedido autorização para queimar uma grande quantidade de fios de cobre em seu sítio, oferecendo em contrapartida, 20kg (vinte quilos) de fios de cobre, o que foi autorizado por Nóbio.

Em seguida, os Policiais Civis seguiram com o denunciando até o seu sítio, situado em Itaiobaia, na Zona Rural de Serra/ES, sendo encontradas e apreendidas no interior da residência, 01 (uma) garrucha de cano duplo e fabricação artesanal; 01 (uma) espingarda; 50 (cinquenta) munições calibre .22 e 15 (quinze) munições de calibres distintos, que Nóbio possuía em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) touca nas cores branca, vermelha e azul, utilizada por um dos autores do roubo quando da prática do roubo na empresa “Luzano”, bem como encontraram restos de fios de cobre queimados no interior de uma piscina em desuso.

Vale ressaltar ainda que, o denunciando Nóbio possui uma empresa de “reciclagem” no bairro Cascata, neste município, restando evidente, portanto, que adquiriu, ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, os fios de cobre que sabia ser produto de crime.

Tem-se ainda que, Nóbio possuía as armas de fogo e munições apreendidas, em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, eis que, além de não possuir autorização de posse, estas eram desprovidas de registro no órgão competente (SINARM). (...)”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a ver (ID 14464788):

“(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, nos termos do que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem. No presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as circunstância da prisão do autuado, que coloca em risco a garantia da ordem pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Destaca-se que a prisão do autuado se deu a partir de investigação prévia, inclusive com expedição de mandado de busca e apreensão.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”
– destaquei

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado os delitos de receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo, tendo alegadamente adquirido, ou de qualquer forma utilizado, em proveito próprio, fios de cobre que sabia ser produto de crime, no exercício de atividade comercial (reciclagem), sendo que “
a
quantidade de fios de cobre e a queima do material em seu sítio demonstram uma conduta que vai além de uma simples receptação, indicando um envolvimento com desdobramentos significativos, até porque o valor financeiro dos fios de cobre em seu poder é considerável”
(ID 72177295 dos autos originários).

Ademais, conforme bem pontuado pela decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 72177295 dos autos originários), a posse de armas de fogo e munições sem registro, em local onde se realizava, em tese, a queima de material ilícito, reforça a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Com efeito, a ordem pública resta ameaçada pelo
modus operandi
e pela repercussão dos fatos, exsurgindo-se, neste momento, o fato do paciente não ser um receptador eventual; os indícios apontam que ele disponibilizou sua estrutura para receber e processar material ilícito, utilizando-se, para tanto, de sua posição como proprietário de uma empresa de reciclagem.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o
modus operandi
do crime de receptação qualificada evidencia a gravidade concreta da conduta, e justifica a segregação cautelar em virtude da manutenção da ordem pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. DIMINUIR ATUAÇÃO DOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o Decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 3.
A segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do crime, já que o recorrente e os corréus participavam de "associação criminosa possui elevado grau de organização, com divisão de tarefas, rapidez e agilidade no desmanche e destinação dos veículos e peças automotivas, inclusive para outra Comarca, além de intrínseca relação com o furto do veículo já que imediatamente fora levado ao local de receptação qualificada, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva dos autuados".
4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Destacou o magistrado, ainda, a reiteração delitiva, pois o acusado é investigado por estelionato e responde a processo criminal por receptação qualificada, e lhe foi concedida a liberdade provisória em setembro de 2023. 6. É cediço nesta Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 949.810; Proc. 2024/0370890-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/02/2025) – destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Noutro giro, o impetrante alega que a busca no sítio foi ilegal pela ausência de mandado de busca e apreensão. Todavia, a aferição da legalidade do ingresso policial, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via deste
writ.

A propósito, conforme manifestado nos autos nº 5010369-95.2025.8.08.0000 em sede liminar, a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que a busca e apreensão foi ilegal
,
a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Nesse sentido, vejamos julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. FLAGRANTE FORJADO. INVIÁVEL REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade. 2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).
3. No caso, diante do contexto fático apresentado nos autos, que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, não há falar, a priori, em ilegalidade da diligência policial na residência do paciente, ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas. 4. Em relação ao suposto flagrante forjado, destaca-se que, na linha da conclusão adotada pela Corte local, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária
, ressaltando-se dos autos que sequer há menção ao oferecimento, tampouco recebimento, de denúncia em desfavor do paciente. 5. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a elevada quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (1,6 kg de haxixe, 2,3 kg de maconha e 153 g de cocaína), no contexto da traficância. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2024)
– destaquei

Nada obstante, consta expressamente do Boletim Unificado que o paciente “
franqueou a entrada dos policiais na casa do sítio
”, sendo certo que a desconstituição da palavra policial poderá ser exercida pela defesa no transcorrer na instrução processual e devidamente analisada pelo juiz natural da causa, não cabendo, nesta via, sua discussão meritória.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desta forma, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do Juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.